Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-34.2019.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – APELAÇÃO – CONTRATO DE MÚTUO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO ANTECIPADO – PRODUÇÃO DE PROVAS – DOCUMENTO JUNTADO NA APELAÇÃO - INÉRCIA - PRECLUSÃO – VERBA HONORÁRIA – VALOR – PATAMAR MÍNIMO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – DOLO – COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com a norma inscrita no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, o prazo prescricional para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos.
2. Conquanto seja assente na jurisprudência que, ainda quando haja o vencimento antecipado da dívida nas hipóteses de inadimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal nos contratos de mútuo corresponda à data do vencimento da última parcela do acordo, incumbe ao interessado constituir prova inequívoca da contratação e dos termos em que formalizada, especialmente no tocante ao prazo de pagamento.
3. Em face da violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, nos termos da norma inscrita no artigo 435 do CPC, salvo em se tratando de documento novo, relativos a fatos supervenientes, não se admite a produção de prova feita tardiamente por inércia da parte e sem justa explicação, ainda mais quando já proferida a sentença e quando consta expressamente de despacho anterior que o pedido de dilação probatória formalizado pelo próprio sucumbente foi deferido sob pena de preclusão.
4. Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e 20% sobre o valor da condenação. Em não havendo condenação, a base de cálculo da verba será o proveito econômico ou o valor atribuído à causa.
5. O exercício do direito de defesa e de insurgência recursal assiste à parte sucumbente da relação processual. A caracterização da má-fé não é presumível e pressupõe a existência de dolo, cujos ônus da prova incumbe a quem alega.
6. Recurso desprovido.